Tribunal: TJBA
Processo: 0503267-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503267-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ISMAEL DOS ANJOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
(
ARTIGO 157,
§ 2º, II E § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL)
. APELANTE CONDENADO À PENA DE
07 (SETE) ANOS E 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS
DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME FECHADO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

PRELIMINAR DE
inépcia da inicial. rejeição
.
Teses
QUE SE CONFUNDE
m
COM O MÉRITO.

pleito
ABSOLUTÓRI
o
.
NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.
PALAVRA
DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
DECLARAÇÕES CORROBORADAS COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES PRODUZIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS
. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
RÉU
SURPREENDIDO
NA POSSE DA RES FURTIVA
.

Insurgência em relação ao
COEFICIENTE
redutor da pena intermediária
.
Descabimento.
Redução da pena
em 1/6 (um sexto), em razão da
menoridade relativa, em sintonia com a
orientação do stj.

pretensão
DE DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INALBERGAMENTO.
robustez do conjunto probatório.
comprovado prévio ajuste e comunhão de desígnios para execução da empreitada delitiva. EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIRMADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIM
a. Apreensão do artefato em poder do réu.
MAJORANTES DO emprego de arma DE FOGO e concurso de pessoas QUE SE MANTÉM.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. DESCABIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO art. 33, § 2º, “b”, E §3º do Código Penal.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

PRETENS
ão
JÁ SATISFEITA NO COMANDO SENTENCIAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO parcial E IMPROVIMENTO DO APELO na parte conhecida.

1.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dra.
Jacqueline de Andrade Campos
que, nos autos de nº
0503267-07.2020.8.05.0001
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu nas sanções do
artigo 157,
§ 2º, inciso, II e § 2°-A, inciso I, todos do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 91975658), o Magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e
135 (cento e trinta e cinco)
dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo.

3.
A seguir, transcrevo
o teor da denúncia:
“(...) 1) Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 09 de março do corrente ano (2020), por volta de 11h30min, na Rua Avelar Brandão Villela, Sussuarana, nesta capital, a vítima José Maurício Gomes, que é motorista de transporte por aplicativo UBER, e trabalha utilizando seu veículo Voyage/VW, recebeu de um indivíduo não identificado uma chamada de corrida a ser realizada do bairro do Saboeiro até a Estrada das Barreiras. Ao chegar no destino o passageiro desembarcou e imediatamente o denunciado em companhia de um individuou não identificado, mediante acordo prévio de vontades, adentraram no veículo da vítima ocupando o banco traseiro, e mediante violência e grave, com uso de uma arma de fogo tipo revólver anunciaram o assalto exigindo os pertences da vítima e ordenando que esta continuasse dirigindo até o bairro da Mata Escura;
(....)
6) Na posse do denunciado foi encontrado um aparelho celular de marca Motorola e a quantia de R$131,00 (cento e trinta e um reais), em espécie, pertencentes a vítima, bem como uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, municiado com 03 (três) cartuchos intactos e 02 (dois) deflagrados.” (id 91974766)

4.
Digno de registro que,
na ocasião
, foi homologada e
convertida a prisão em flagrante em
preventiva, nos termos da decisão
datada de 10/03/2020, no Auto de Prisão em Flagrante nº 0303973-71.2020.8.05.0001, sendo revogada em 30/03/2020, por decisão proferida nos autos da presente ação penal, sendo substituída por medidas cautelares diversas.

5.
E
xistem
julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

6.
E
xaminando detidamente as razões
recursais
, verifica-se que no tópico correspondente à preliminar o Apelante tece alegações que versam sobre negativa de autoria e ausência de provas da materialidade delitiva, requerendo, ao final, o desentranhamento de provas que não especifica e a absolvição do Apelante.

7.
Saliente-se que,
tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

8.
No caso em liça,

não se vislumbra qualquer razão para desmerecer as assertivas da vítima ou dos policiais, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie a intenção destes em incriminar, deliberadamente, o Apelante, cabendo salientar, ainda, que fora devidamente
oportunizado o contraditório.

9.
Frise-se que
, em se tratando de crime de roubo, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, pouco tempo após o delito, gera presunção de responsabilidade, bem assim a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa justificar convincentemente o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

10.
Tenho, portanto, que a
autoria e
a
materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos a partir dos elementos colhidos no inquérito policial, corroborados pela prova produzida em Juízo.

11.
A
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório,
extrai-se que a pena intermediária foi reduzida à razão de 1/6 (um sexto), em razão
do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em sintonia com
o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

12.
A empreitada criminosa, em comunhão de desígnios,
se encontra amplamente comprovada pelos elementos colhidos na fase investigativa, que restaram corroborados pelas provas produzidas em juízo.

13.
Sobressai, ainda, que no contexto fático fora apreendida 01 (uma) arma de fogo, com
03 (três) cartuchos intactos e 02 (dois) deflagrados, tal como descrito no auto de exibição e apreensão (id 91974767 – fls.09) e laudo pericial ICAP nº 2020 00 IC 010786-01 (id 91975623)

14.
Assim, restando comprovada a grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo, não se sustenta qualquer argumento tendente a arrefecer a conduta dos apelantes.

1
5.
Na hipótese vertente, fixada a
pena definitiva em quantum superior a 04 anos e inferior a 08 anos de reclusão, em que pese a primariedade do recorrente, forçoso reconhecer o acerto do Magistrado sentenciante ao fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena.

1
6.
Como sucedâneo, em que pese fixada a sanção corporal definitiva em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, resta inviável o acolhimento do pedido de modificação do regime prisional inicial para o semiaberto, porquanto presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam a imposição de regime mais gravoso.

17.Em suas razões, r
equereu o Apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, n
o entanto, após atenta análise do comando sentencial, verifica-se que tal pleito já fora concedido pelo Magistrado
a quo.

1
8.
Parec
er da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Marilene Pereira Mota (id
94594740
), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

19. Não conhecimento dos pedidos de gratuidade judiciária e concessão do direito de recorrer em liberdade;

20. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia;

21. Conhecimento e improvimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, dos pleitos de
modificação da fração aplicada à
atenuante da menoridade, decote das majorantes e modificação do regime prisional.

22.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
NESSA EXTENSÃO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0503267-07.2020.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
Ismael dos Anjos de Santana

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os D
esembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE, NESSA EXTENSÃO,
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sa
lvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10